Tribunal: CARF
Processo: 10932.000168/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000168/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.434 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
ARBEP PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000, 2001
LUCRO INFLACIONÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF no 10.
Conta-se o prazo decadencial para o lançamento das parcelas diferidas do lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1995 a partir do momento em que se torna
possível a inclusão dessas parcelas na base tributável do imposto de renda.
Deve-se levar em conta o período de apuração de sua efetiva realização ou o
período em que, em face da legislação, deveria ter sido realizado, ainda que em
percentuais mínimos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
prejudicial de decadência, e, por consequência, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000168/2005-71
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.434 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000168/2005-71

Trata-se de recurso voluntario interposto conta decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente o lançamento de Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas (IRPJ)
decorrente da ausência da adição da realização de lucro inflacionário, relativo aos anos-
calendário de 2000 e 2001, em razão da inobservância do percentual mínimo obrigatório previsto
na legislação de regência.

Constam do relatório recorrido as seguintes passagens que bem esclarecem os fatos e as
razões da impugnação ao lançamento:
O impugnante assevera que o lucro inflacionário acumulado apurado segundo a lei n°
8200/91, no período anterior ao ano de 1995, era de R$ 3.043.071,11.
Desta forma, a fiscalização, partindo deste montante, procedeu ao recálculo, conforme a
periodicidade de apuração e atingiu, no ano de 1.995, a quantia de R$4.262.006,99,
justificando a exação de R$ 426.200,06, a título de lucro inflacionário, a ser apurado no
imposto sobre a renda da impugnante, o qual decorre do saldo credor da correção
monetária complementar - IPC/90 (art. 3° da Lei n° 8.200/91).
Assim, o impugnante contesta a formalização no ano de 2005 da presente exigência de
IRPJ, vez que o fato gerador teria ocorrido no ano de 1991, quando foi apresentada a
declaração constando a informação referente ao citado saldo credor.
Transcreve o art. 150, § 4° do CTN e jurisprudência da DRJ/SP e do Conselho de
Contribuintes, em respaldo ao entendimento de que o lançamento já estava homologado
bem antes da data da lavratura dos autos, devendo a autuação ser julgada improcedente
em razão da consumação do crédito tributário.
Em sessão de 20/08/2008, por meio do Acórdão no 05-22.970, a 5a Turma da
DRJ/CPS realizou o julgamento consoante os fundamentos resumidos na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO. A contagem do prazo decadencial
do lucro inflacionário diferido flui a partir da obrigatoriedade de sua realização,
iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte ao que o Fisco poderia fazer o
lançamento, se no período de apuração o sujeito passivo não apurou nem recolheu
imposto devido. Todavia, no controle do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995
há que se excluir, do montante tributável, as parcelas do lucro inflacionário que
deveriam ter sido obrigatoriamente realizadas em períodos já abrangidos pela
decadência.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001
SALDO CREDOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇA IPC/BTNF. A
parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao período-base
de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a variação do
Índice de Preços ao Consumidor - IPC e a variação do BTN Fiscal, será computada na
determinação do lucro real, a partir do período-base de 1993, de acordo com o critério
utilizado para a determinação do lucro inflacionário realizado, quando se tratar de saldo
credor.
LUCRO INFLACIONÁRIO DIFERIDO. REALIZAÇÃO MÍNIMA A PARTIR DE
31/12/1995. A partir do ano-calendário de 1996 há que se adicionar obrigatoriamente ao
lucro líquido do período, minimamente, a realização de dez por cento do lucro
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.434 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000168/2005-71

inflacionário acumulado em 31/12/1995, cabendo o lançamento de ofício em razão das
parcelas que não foram espontaneamente incluídas na base tributável.
Lançamento Procedente em Parte
Após ciência em 21/11/2008 (e-fls. 88), a empresa interpôs recurso, em
18/12/2008, peça de defesa na qual reproduz, em essência, os mesmo argumentos apresentados
em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sergio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Insurge-se a Recorrente contra o lançamento do IRPJ decorrente de parcela do
lucro inflacionário com base no entendimento de que o fato gerador ocorrera quando da apuração
do lucro, em 1991, de forma que para os anos-calendário de 2000 e 2001 já teria ocorrido a
homologação tácita do lançamento cuja ciência ocorreu em 21/12/2005.
Cinge-se a lide, portanto, à análise da decadência diante da sistemática de
tributação do lucro inflacionário cuja abordagem resumida será desenvolvida a seguir.
Em síntese, o Lucro inflacionário, até 31/12/1995, consistia no ganho gerado pela
aplicação da sistemática da correção monetária das demonstrações financeiras, e correspondia à
diferença positiva entre a soma das despesas financeiras com as variações monetárias passivas e
a soma das receitas financeiras com as variações monetárias ativas.
Esse lucro, calculado com base no valor dos ativos e passivos da pessoa jurídica
por corresponder diretamente a uma disponibilidade econômica, mas não financeira, condição
esta que somente seria efetivada com a venda dos bens do ativo que o originaram, foi diferido
por força da legislação, sendo realizado na medida em que eram realizados esses ativos, ou por
um limite mínimo de realização. Normalmente, até 31/12/1995, o lucro inflacionário de
determinado período era adicionado ao montante diferido de anos anteriores, formando o lucro
inflacionário acumulado, que após realização de sua parcela, resultava no saldo de lucro
inflacionário a realizar.
A partir de 01/01/1996, com a revogação da correção das demonstrações
financeiras, o coeficiente de realização do ativo passou a ser aplicado sobre o saldo existente em
31/12/1995, com a determinação, desde 01/01/1995, de um limite mínimo de realização na razão
de 10% para as empresas tributadas com base no lucro real anual.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.434 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000168/2005-71

Essas breves linhas esclarecem que o diferimento do lucro introduzido pela
legislação visou a trazer justiça ao sistema, com a proposta de conciliar o período de apuração do
imposto com a capacidade financeira para seu pagamento, no sentido do idêntico tratamento
dado às demais diferenças temporárias (adições e exclusões ao lucro líquido) típicas do regime
do lucro real.
No caso em tela, a autoridade fiscal após intimação sem resposta da empresa,
promoveu os ajustes necessários ao lucro líquido dos anos de 2000 e 2001, e calculou a parcela
realizável do lucro inflacionário em cada um desses anos com base na aplicação do coeficiente
de realização mínimo obrigatório de 10% sobre o valor de R$ 4.262.006,09, saldo de lucro
inflacionário acumulado em 31/12/1995 segundo registro dos sistemas informatizados da RFB.
Esse saldo, em linha com o que afirma o contribuinte, decorre basicamente do
valor apurado em 1991 (Cr$ 2.371.873.360,00), a título de saldo credor da diferença IPC/BTNF,
corrigido até 31/12/1995, uma vez que não houve apuração de lucro inflacionário de 1992 a 1995
(e-fls. 64/68), e, conforme mencionado na decisão de piso, esse valor, se não deduzido em quatro
parcelas a partir do ano base de 1993, deveria ser computado na determinação do lucro real, a
partir deste ano, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário
realizado (realização mensal de, no mínimo, 1/240, ou o valor efetivamente realizado do lucro
inflacionário acumulado), conforme disciplina da Lei 8.200/91, e Instrução Normativa SRF no
96/2003, verbis:
Lei 8.200/91
Art. 3 A parcela da correção monetária das demonstrações financeiras, relativa ao
período-base de 1990, que corresponder à diferença verificada no ano de 1990 entre a
variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC e a variação do BTN Fiscal, terá o
seguinte tratamento fiscal:
1 - poderá ser deduzida na determinação do lucro real, em quatro períodos-base, a partir
de 1993, à razão de vinte e cinco por cento ao ano, quando se tratar de saldo devedor;
II - será computada na determinação do lucro real, a partir do período-base de
1993, de acordo com o critério utilizado para a determinação do lucro inflacionário
realizado, quando se tratar de saldo credor. (grifei).
IN SRF n 96/2003
Art. 1o O saldo credor da diferença de correção monetária complementar IPC/BTNF
(Lei 8.200, de 28 de junho de 1991, art. 3o) corrigido monetariamente, será adicionado
ao lucro inflacionário acumulado existente em 31 de dezembro de 1992, e tributado de
acordo com as normas de realização vigentes, a partir de janeiro de 1993.
...
Art. 3o A pessoa jurídica deverá considerar realizado mensalmente, no mínimo,
1/240, ou o valor efetivamente realizado do lucro inflacionário acumulado, neste
incluído o saldo credor da diferença de correção monetária complementar
IPC/BTNF.
Parágrafo único. A partir de 1o de janeiro de 1995, a parcela de realização mensal
do lucro inflacionário acumulado será de no mínimo, 1/120. (grifei)
Considerada a baixa por decadência de parcela do lucro relativa aos períodos
anteriores a 31/12/2005 (v. fls. 64/68 do sistema SAPLI), a instância de piso concluiu, em
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.434 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000168/2005-71

resumo, pela correição do procedimento fiscal, uma vez que o diferimento da adição do lucro
inflacionário ao lucro líquido afastaria a obrigação tributária, e portanto não haveria fluência do
prazo decadencial. Confira-se:
Ocorre que nos termos da legislação citada, tal importância deveria ser adicionada ao
lucro inflacionário acumulado a realizar a partir do ano-calendário de 1993, com o
consequente diferimento pelos contribuintes de sua tributação para o momento da
realização, de conformidade com o percentual de realização do ativo da empresa ou pelo
percentual mínimo obrigatório.
Por conseguinte, estando diferido o recolhimento do tributo até a realização do lucro
inflacionário, a Fazenda Pública não poderia efetuar lançamento para imputar à
contribuinte qualquer ônus pelo descumprimento da obrigação de recolher, antes de ser
exigível sua realização. E, não podendo a Fazenda Pública proceder ao lançamento, não
há sentido em fluir em seu desfavor o prazo decadencial.
Em consequência, tal diferimento do lucro inflacionário não implica possível benefício
pela extinção da obrigação tributária decorrente do transcurso de cinco anos desde sua
constituição. Deveras, somente decai o lançamento da realização deste lucro
inflacionário a partir do momento em que ele se tornou possível.
Sobre essa conclusão, não há reparos a fazer, pois de fato não há como fluir o
prazo decadencial ante uma obrigação tributária inexistente. Da mesma forma, há que se
concordar com a decisão recorrida quanto ao aspecto quantitativo do lançamento, pois foi
verificado que valores que compunham o lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 já
estariam baixados por decadência, fato esse que reduziu o saldo a realizar de R$ 4.262.006,09
para R$ 3.487.256,16, e resultou no provimento parcial da impugnação (e-fls. 81). Confira-se:
Nesse sentido, observa-se no sistema SAPLI - Demonstrativo do Lucro Inflacionário,
fls. 60-verso, que em virtude da baixa das realizações mínimas obrigatórias nos períodos
já atingidos pela decadência, o saldo acumulado em 31/12/1995 no valor de R$
4.262.006,09, depois de formalizado o presente lançamento, foi reduzido para
R$3.487.256,16, o que impõe também reduzir a infração imputada no valor de
R$426.200,61 calculada a partir do montante diferido, para R$ 348.725,62, ou seja,
10% de realização mínima no ano-calendário, em relação ao acumulado já depurado das
parcelas decaídas.

Logo, considerando que a contagem do prazo decadencial para o lançamento do
IRPJ calculado sobre as parcelas diferidas do lucro inflacionário acumulado em 31/12/1995 se dá
partir do momento em que se torna possível a inclusão dessas parcelas na base tributável do
imposto de renda dos anos de 2000 e 2001 - à exceção das hipóteses previstas no art. 173, I do
CTN-, verifica-se que o lançamento ocorrido em 21/12/2005 ocorreu dentro do prazo
quinquenal.
Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula CARF no 10, aprovada pela 1a Turma da
CSRF em 2006, verbis:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos.
CONCLUSÃO
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.434 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000168/2005-71

Face ao exposto, rejeito a preliminar decadência, e NEGO provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sergio Magalhães Lima

Fl. 134
DF CARF MF
Original